Tribunal: STF
Processo: HC 261489
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 997.308/SP, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, inicialmente, a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 166 dias-multa, nos termos do art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Interpostos recursos de apelação, o Tribunal local negou provimento ao apelo da defesa e deu parcial provimento ao recurso da acusação, para afastar o redutor previsto no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, elevando, assim, a pena do paciente ao patamar de 5 anos de reclusão, e mais 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a qual foi afastada com base apenas em ações penais em curso.



    Ao final, requer-se



    “a concessão LIMINAR da ordem para o afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, restabelecendo-se a redução da pena e, por consequência reduzir a pena privativa de liberdade ao patamar proporcional, e fixar o regime inicial aberto, restabelecendo a substituição da pena privativa por restritivas de direitos. 



    Subsidiariamente, com as luzes advindas dos julgamentos desta Corte, requer que a ordem seja concedida de ofício, em razão do flagrante constrangimento ilegal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado diretamente no Superior Tribunal de Justiça, após o trânsito em julgado da condenação, com fundamento na revisão da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, quando utilizado como substitutivo de revisão criminal, situação que configura hipótese de incompetência do Tribunal. 



    4. O acórdão condenatório transitou em julgado, sendo o habeas corpus impetrado posteriormente, com pedido de redimensionamento da pena, matéria que deve ser examinada por meio de revisão criminal no Tribunal de origem. 



    5. Inexistem argumentos novos no agravo regimental capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão que julgou a apelação criminal (edoc. 5, fls. 7-10):



    “3. Passo à análise da reprimenda e com ela aprecio o recurso do Ministério Público. 



    Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, vale dizer, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    Na segunda fase, ausentes agravantes. 



    Na derradeira etapa, como alega o Ministério Público, o acusado não faz jus à minorante do artigo 33 § 4º da Lei no. 11.343/06. 



    De fato, como bem anotou o órgão do Parquet, “(...) embora seja tecnicamente primário, o apelado responde a outros dois processos criminais, um dos quais se encontra suspenso pelo artigo 366 do CPP. Assim, em que pese a sua primariedade técnica, é certo que apelado se dedica à atividade criminosa, conforme se depreende de sua Folha de Antecedentes e certidões criminais.” 



    De ver-se que o digno Promotor de Justiça mencionou jurisprudência nesse sentido:



    (...)



    Não bastasse, tem-se que o réu já fora abordado outras vezes no mesmo local, o que não o impediu de ali continuar a traficar. Ademais, houve a apreensão de considerável quantidade de drogas e o réu declarou-se desempregado na fase policial12 , não tendo comprovado o exercício de qualquer atividade lícita durante a instrução, o que também veda a aplicação do benefício, já que elegeu o tráfico como meio de subsistência. 



    Somente a dedicação às atividades criminosas explica que pessoa desempregada, sem comprovação de atividade lícita, tivesse consigo considerável quantidade de drogas variadas. 



    Não é Adilson, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando.”



    Com efeito, a decisão impugnada não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Anoto, ainda, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente